Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603246-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0603246-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ARLETE DE CONTI HANDA - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ARLETE DE CONTI HANDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ARLETE DE CONTI HANDA (REQUERENTE)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43772531
28/11/2023
14:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.885

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603246-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARLETE DE CONTI HANDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ARLETE DE CONTI HANDA
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . O R I G E M D O S
RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO
DA VONTADE DO ELEITOR. OUTRA
D O A Ç Ã O .
V A L O R
Í N F I M O .
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
C O M P R E E N S Ã O D O T R E - P R .
DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS O PARECER
T É C N I C O . A F A S T A M E N T O D E
RECOLHIMENTO DE CERTOS VALORES
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
M A N U T E N Ç Ã O
D A S
IRREGULARIDADES. PERCENTUAL QUE
NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

Num. 43772531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. O envio de relatório financeiro
extemporaneamente relativo à doação de
pessoa física no valor de R$ 980,00, que
representa 3,15% da movimentação total
de campanha, cujo atraso foi de 6 dias,
autoriza a anotação de ressalva, já que o
montante não se mostra relevante no
contexto global das contas, assim como
porque o atraso não perdurou por longo
período.

3. Documentos juntados após o parecer
conclusivo, embora não sejam aceitos
para excluir as irregularidades em face
da preclusão, podem ser reconhecidos a
fim de afastar o recolhimento de valores
d e v i d o s a o T e s o u r o N a c i o n a l .
Precedentes deste TRE/PR.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. Omissões constatadas configuram
recurso de origem não identificada, cujo
valor deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e
3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Ausência de justificativa válida quanto
à emissão de nota fiscal em nome do
CNPJ da campanha e não declarada na
prestação de contas no valor de R$
1.350,00.

7. Afastamento de recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 2.678,00,
porquanto apresentadas notas fiscais e
declarados os gastos no SPCE.

8. Afastamento do recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 1.800,00 em
virtude da juntada de sentença proferida
pela Justiça Comum que julgou
Num. 43772531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

procedente a ação de inexistência de
relação jurídica entre a prestadora e o
fornecedor especificamente quanto às
notas fiscais nº 3- R$ 1.200,00 e nº 9 - R$
600,00.

9. Manutenção das irregularidades que,
em conjunto, atingem R$ 5.828,00, que
c o r r e s p o n d e m a 1 0 , 6 0 % d a
movimentação total da campanha, o que
obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
porque acima da baliza de 10%, fixada
pelo TSE e por esta Corte Eleitoral.

10. Contas desaprovadas, com
recolhimento ao Tesouro Nacional
limitado a R$ 1.350,00.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ARLETE DE CONTI
HANDA, candidata a deputada federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134156) e das contas finais
(ID 43305446).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397794), não houve impugnação (ID 43417276).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43716162), apontando as seguintes irregularidades: a) atraso no envio de relatórios
financeiros referentes a três doações, que somadas, atingiram R$ 17.980,00 (dezessete
mil e novecentos e oitenta reais); b) divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
Num. 43772531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestação (ID 43719037).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43729291).

Após, vieram os autos conclusos.

Após pedido de inclusão em pauta, foram juntados novos documentos (ID.
43764014, 4368624 e 43770664).

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Num. 43772531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira totalizou R$ 54.944,55, com a seguinte composição: a) Recursos financeiros
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repassados pela
Direção Partidária Estadual – R$ 30.000,00; b) Recursos financeiros proveniente de
doações de pessoas físicas – R$ 1.037,00; c) Doações estimáveis em dinheiro, no valor
total de R$ 23.907,55, recebidas da Direção Partidária Estadual e da pessoa física da
própria candidata.

A prestadora juntou novos documentos após a inclusão do feito em pauta de
julgamento, de forma que somente serão analisados para fins de eventual afastamento de
recolhimento de valores ao Erário, mas não são suficientes para excluir as eventuais
irregularidades apontadas, porque operada a preclusão.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

Num. 43772531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas recebeu 2 doações
da Direção Estadual do REDE que atingiram R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). O
primeiro relatório financeiro foi entregue com 21 dias de atraso e o segundo com 8 dias de
atraso, e, inclusive, após as eleições.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 43772531 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega dos relatórios financeiros, referente tão somente
às doações recebidas do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas,
caracteriza-se mera irregularidade formal.

Além disso, constata-se outro envio do relatório financeiro
extemporaneamente relativo à doação recebida de Agemir de Carvalho Dias, no valor de
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), que representa 3,15% da movimentação total de
campanha, cujo atraso foi de 6 dias.

Considerando que a doação não representa valor relevante no contexto da
campanha, assim como que o atraso não perdurou por um grande período, é possível a
anotação de mera ressalva quanto ao ponto em questão.

II.ii. Divergências na prestação de contas em confronto com as
informações constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

A Seção de Contas Eleitorais, inicialmente, havia anotado a omissão em
relação a três notas fiscais identificadas entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Num. 43772531 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

Isto posto, observa-se que as irregularidades descritas acima, infringem o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
Num. 43772531 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Após a apresentação de manifestação e documentos pela prestadora,
concluiu-se que:

a) A nota fiscal nº 4 faz parte dos serviços prestados através do
contrato no valor de R$ 2.400,00, juntado no id 43642009. Também
fazem parte do contrato as notas fiscais nº 5 e nº 11 no valor de R$
600,00, cada uma.

b) Para as demais despesas registradas no SPCE referente às
notas fiscais nº 6 – R$ 825,00, nº 10 – R$ 1.928,00, nº 12 – R$
450,00 e nº 13 – R$ 750,00, que totalizam R$ 3.953,00, há
referência no demonstrativo que consta no id 4365195, página 3,
ao Aditivo Contratual. Observa-se que no aditivo contratual id
43305423, página 4, consta a obrigação da CONTRATANTE em
pagar ao CONTRATADO A porcentagem de 15% sobre os valores
investidos no GRUPO META, a título de impulsionamento das
campanhas digitais e/ou outros serviços de marketing relacionados
à campanha eleitoral de 2022, mediante a apresentação da nota
fiscal. Pagamento ao Facebook R$ 8.500,00, calculado o
percentual de 15% verifica-se o valor de R$ 1.275,00.

c) Quanto à nota fiscal nº 7 no valor de R$ 1.350,00 o emitente
declara no id 43651989 que foi equivocadamente emitida no CNPJ
de campanha, pois trata-se de contratação da pessoa física da
candidata. Foi apresentado comprovante de pagamento através da
conta de pessoa física no id 436.51988. No contrato juntado no id
43651987 consta o valor de R$ 1.500,00 com desconto de 10%
para pagamento realizado até 01/09/2022.

d) Na declaração do emitente (id 43651989) consta ainda que “as
notas fiscais nº - R$ 1.200,00 e nº 9 – R$ 600,00 foram emitidas
erroneamente e deveriam ter sido canceladas”. Porém, as notas
fiscais estão válidas. Aponta-se a inconsistência.

Dessa forma, quanto à nota fiscal nº 4 (R$ 1.200,00), o Setor Técnico
destacou que estava inserida no contexto do contrato juntado no id 43642009, cujo valor
total de R$ 2.400,00 foi parcelado em 3 vezes: a primeira de R$ 1.200,00, referente à
nota fiscal nº 4 e outras duas parcelas de R$ 600,00, relativas às notas fiscais nº 5 e 11.
Portanto, essa divergência foi sanada.

Quanto à nota fiscal nº 7 no valor de R$ 1.350,00, a Seção de Contas afirma
que se tratou de um erro do fornecedor ao emitir o CNPJ de campanha na nota fiscal, já
Num. 43772531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

que o contrato foi firmado com a pessoa física da candidata e pago com recursos de sua
conta privada.

Ocorre que, conforme se infere da nota fiscal de id. 43651988, os serviços
foram prestados à campanha, tanto que consta na respectiva nota: “criação do web site
da candidata Dra. Arlete”, de maneira o contrato não poderia ter sido firmado pela pessoa
física da candidata e o valor pago deveria ter transitado nas contas da campanha.

Na documentação trazida no id. 43768631, a prestadora traz declaração do
fornecedor manifestando-se no seguinte sentido:

DECLARO, portanto, que a nota fiscal de nº 7, no valor de R$ 1.350,00, se
refere à um contrato particular de prestação de serviços, sendo que somente
foi emitida em nome da pessoa jurídica da campanha por um equívoco meu,
visto que na época prestei serviços tanto para a campanha quanto para a
pessoa física da Sra. Arlete. A referida nota fiscal somente não foi cancelada
pois quando da percepção do erro, o prazo de 7 dias disponíveis para o seu
cancelamento já havia transcorrido.

Ainda que tenha havido um erro na elaboração do contrato e na inserção do
CNPJ de campanha na nota fiscal nº 7, o fato é que a declaração configura documento
unilateral, que não possui aptidão para desconstituir a informação de uma nota fiscal que
não foi cancelada.

Assim, o valor de R$ 1.350,00, referente à nota fiscal 7, mostra-se
irregular, porque o gasto não foi pago com recursos da campanha.

Em acréscimo, restaram as divergência indicadas nos itens 6.1.b e 6.1d.

No caso em exame, a divergência do item 6.1.b é consubstanciada no fato
de que foi apresentado um aditivo contratual (id 43305423, página 4), no qual consta a
obrigação da CONTRATANTE em pagar ao CONTRATADO a porcentagem de 15%
sobre os valores investidos no GRUPO META, a título de impulsionamento das
campanhas digitais e/ou outros serviços de marketing relacionados à campanha eleitoral
de 2022, mediante a apresentação da nota fiscal. Considerando que foi pago o valor de
R$ 8.500,00 à META (Facebook), o fornecedor deveria receber o valor de R$ 1.275,00,
mas consta um recebimento de R$ 3.953,00.

Ao se manifestar no id. 43768630, a prestadora afirmou que:

Em primeiro lugar cabe recordar que o valor inicialmente
contratado com o MEI Elson era de R$ 2.400,00. Tal montante foi
pago e contabilizado regularmente. Em segundo lugar, quanto ao
apontamento do item b), esclarece-se que esse contrato de R$
2.400,00 foi aditivado uma primeira vez, prevendo um pagamento
de 15% dos valores que haviam sido investidos no GRUPO META
(R$ 8.500,00). Sendo assim, a candidata pagaria até R$ 1.275,00
ao prestador de serviços. No entanto, após constatado o volume de
serviço que seria necessário para o desenvolvimento dos
Num. 43772531 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

conteúdos, o prestador de serviços ELSON CARLOS FERREIRA
FILHO informou à candidata a necessidade de cobrança de valores
adicionais, o que foi por ela acolhido, considerando a intensificação
dos atos de campanha. Embora as partes não tenham formalizado
mais um aditivo contratual (o 2º aditivo), é certo que os serviços
foram prestados e reverteram em favor da campanha da candidata,
as notas fiscais foram emitidas, os valores foram regularmente
contabilizados no SPCE.

Dessa forma, embora não tenha sido apresentado um segundo aditivo, as
notas fiscais de números 6 (R$ 825,00), 10 (R$ 1.928,00), 12 (R$450,00) e 13 (R$
750,00), que totalizaram R$ 3.953,00 foram apresentadas nos ids. 43305441, 43305438,
43305436 e 43305430, bem como declaradas as despesas no Relatório de Despesas
Efetuadas (id. 43305404). Ademais, os pagamentos ao fornecedor constam nos extratos
bancários das contas 24.268-3 - Doações para campanha (id. 43305443) e 24.267-5 -
FEFC (id. 43305444).

Logo, a despeito de constatada a impropriedade quanto à ausência do
segundo aditivo contratual para embasar a diferença de R$ 2.678,00, referente à soma
das notas 6, 10, 12 e 13 em relação ao aditivo contratual que previa o pagamento de 15%
sobre o valor do gasto com o Facebook (R$ 8.500,00 x 15% = R$ 1.275,00), os valores
foram comprovados por meio da emissão de nota fiscal e pagos devidamente, de forma
que não há que se falar em devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Por fim, quanto ao item 6.1.d., a prestadora, inicialmente, juntou declaração
do fornecedor afirmando que as notas fiscais nº 3- R$ 1.200,00 e nº 9 – R$ 600,00 foram
emitidas erroneamente e deveriam ter sido canceladas, mas que em função do tempo, o
fornecedor não obteve êxito em seu cancelamento.

Como ressaltou a Seção de Contas Eleitorais as notas permanecem ativas
segundo consulta ao sistema de verificação de autenticidade de notas fiscais e não foi
identificado seu cancelamento.

No entanto, a fim de comprovar o equívoco na emissão das respectivas notas
fiscais, foi ajuizada ação declaratória de inexistência de relação jurídica pela Sra. Arlete
em face do prestador de serviços, visando o cancelamento de tais notas. Como se infere
da sentença de id. 43770666, o Juízo da 19ª Vara Cível de Curitiba homologou o
reconhecimento da procedência do pedido para declarar a inexistência de relação jurídica
apta para emissão das notas fiscais nº 3 e nº 9º, nos valores respectivos de R$ 1.200,00 e
R$ 600,00.

Destarte, o reconhecimento da procedência de ação de inexistência de
relação jurídica quanto à emissão das notas fiscais nº 3 (R$ 1.200,00) e nº 9 (R$ 600,00)
tem o condão de afastar a necessidade de recolhimento desses valores ao Tesouro
Nacional.

Em resumo, ainda que alguns documentos sejam aceitos para fins de afastar
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, as irregularidades na presente prestação
de contas remanescem, quais sejam: i) nota fiscal nº 7 no valor de R$ 1.350,00 paga com
Num. 43772531 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

recursos da pessoa física da candidata; ii) ausência do segundo aditivo contratual
referente ao valor de R$ 2.678,00, pagos a Elson Carlos Ferreira Filho; iii) ausência de
cancelamento das notas fiscais nº 3 e 9, que, somadas, atingem R$ 1.800,00.

As irregularidades em conjunto atingem R$ 5.828,00, que correspondem a
10,60% da movimentação total da campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porque acima da baliza de 10%, fixada pelo TSE e
por esta Corte Eleitoral:

Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido
como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se,
então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite–se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.2 – Não se configura desvio de finalidade quando a
verba pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de propaganda comum com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício que
reverte a ambos.3 – A omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha ciência acerca do
destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à
desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
Num. 43772531 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera
ressalva.4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL DIMINUTO
DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.1. A ausência de comprovação da propriedade de
bem de terceiro cedido à campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
a devolução da importância ao Tesouro Nacional.2. De acordo com
a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
"a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).3.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Contudo, embora mister a desaprovação das contas, porque as
irregularidades em conjunto totalizaram R$ 5.828,00, que correspondem a 10,60% da
movimentação total da campanha, a juntada dos documentos extemporâneos permitem
que o recolhimento ao Tesouro Nacional fique limitado à nota fiscal nº 7, no valor de R$
1.350,00.

Num. 43772531 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de ARLETE DE CONTI HANDA, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$ 1.350,00 (mil trezentos
e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 32, §§ 2º e 3º, art. 79,
§ 1º e 50, § 5º, todos da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados
do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução), incidindo
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da
respectiva data da aplicação irregular dos recursos (setembro de 2022), nos termos do
artigo 39, (verificar incisos aplicáveis), da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603246-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ARLETE
DE CONTI HANDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: LUCAS
FERNANDO FERRI CENCI - PR116617, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE:
ARLETE DE CONTI HANDA - Advogados da REQUERENTE: LUCAS FERNANDO FERRI
CENCI - PR116617, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43772531 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.11.2023

Num. 43772531 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/11/2023 14:22:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112814225627500000042730833
Número do documento: 23112814225627500000042730833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 16:15:06